Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO NA ORIGEM QUE NÃO ARBITROU VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão, não há que se falar em omissão. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.
3. Tendo o juiz de primeiro grau entendido pelo descabimento da fixação de honorários advocatícios, é inviável, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, aumentar verba que não foi sequer arbitrada na origem. Contradição verificada. Embargos parcialmente acolhidos, para cassar a condenação à verba honorária.
4. Diante da remoção do trecho do acórdão atinente à verba honorária, ficam prejudicados os embargos de declaração que pretendiam a modificação da base de cálculo dos honorários.
5. Embargos de declaração dos particulares parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração do ente público prejudicados.